Tribunal: TJES
Processo: 5010219-51.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010219-51.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010219-51.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. O juízo de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2.. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010219-51.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA PACHECO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia:

“Consta dos autos que entre os dias 23/02/2023 e 24/02/2023, nesta cidade, o denunciado, com intenção de matar, desferiu um golpe com um instrumento corto contuso na parte de trás da cabeça de Maria Luiza Correa Ribeiro, que veio a óbito. Em seguida, levou seu cadáver até a represa do Rio Itabapoana e o jogou na água no intuito de ocultar o crime.

Segundo se depreende dos autos, a vítima era companheira do denunciado. No dia do crime (ou o dia que o precedeu), em 23/02/2023 a vítima e o acusado, juntamente, com o padrasto da vítima foram até o PSF do Morro da Palha para realizar uma perícia para fins de aposentadoria, mas a perícia não foi realizada, o que gerou atrito entre o casal.

Nessa mesma data na parte da tarde a vítima foi até a residência de sua genitora e reclamou sobre o comportamento de Reginaldo, informando que ele queria vender um terreno pertencente à mãe.

Assim, na noite do dia 23/02/2023, seu padrasto Jorge foi até a residência do casal, quando se deparou com os dois alterados, discutindo sobre a perícia médica. Às 21h30 o Sr, Jorge foi embora e antes de deixar a residência o denunciado lhe disse "você pode voltar aqui outro dia e não encontrar ela (sic), porque olha como ela está alterada". Após essa data a vítima não foi mais vista e nenhum de seus familiares conseguiram contato com ela.

No dia 27/02/2023, sob a ponte próxima à usina hidrelétrica do Garrafão, km 37 da ES 297, foi localizado seu corpo. O cadáver estava parcialmente submerso, amarrado em uma parte de uma viga de concreto, com uma sacola na cabeça e os braços amarrados. Ele foi localizado por pescadores que acampavam nas proximidades da ponte.

A materialidade se extrai do laudo necropapiloscópico n° 69/2023 de fls.52/55, laudo de exame cadavérico de fl. 68. Há indícios suficientes de autoria que emergem do relatório de investigação sobre a quebra de sigilo de dados telefônicos de fls. 159/163, relatório referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência do denunciado a fls.79/87, auto de apreensão de uma machadinha de fl. 109.

Insta consignar que após o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foi constatado que a viga de concreto que sustenta a cerca da propriedade em que a vítima e acusado residiam são iguais àquela encontrada amarrada ao corpo da vítima.

O motivo do crime foi fútil, uma vez que, cometido logo após discussão do casal sobre uma perícia não realizada junto ao INSS. do relacionamento abusivo a qual ele a submetia.

O recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, pois conforme o laudo de exame cadavérico de fls.68, emitido pelo DML, a vítima foi golpeada na parte de trás da cabeça, de surpresa, de modo que não pôde esboçar reação defensiva.

O crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que a vitima era companheira do denunciado. Frisa-se do depoimento da genitora e da madrasta da vítima, suas confidentes, que ela compartilhava as diversas agressões que sofria do denunciado e o relacionamento abusivo no qual se encontrava, dizendo que tinha medo de denunciá-lo em razão das ameaças de morte que recebia frequentemente.

Além disso, vítima e acusado se relacionavam sexualmente desde que a vítima tinha 12 (doze) anos de idade.”

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a nos boletins unificados (fls. 5/19), Laudo Necropapiloscópico nº 69/2023 de fls. 41/51, laudo de exame cadavérico de fl. 70, Laudo Pericial de exame Local de suposto Feminicídio nº 4160/2023 – fl. 144/158, Relatório de Investigação sobre a quebra de sigilo de dados telefônicos de fls. 161/165, relatório referente ao cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência do denunciado a fls.81/89, Auto de Apreensão de uma corda e haste de concreto à fl.90, Auto de Apreensão de uma machadinha de fl. 111 e Relatório Final emitido pela Polícia Civil à fl.169/175.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, em especial, da genitora e do padrasto da vítima.

A primeira relatou as inúmeras agressões que a vítima sofria, inclusive durante as relações sexuais, tendo sido flagrados diversos hematomas no corpo.

O padrasto da vítima esclareceu que no dia dos fatos esteve na residência do casal, quando o réu teria dito que talvez seria o último dia que a encontraria em casa e que a vítima estava alterada e poderia sumir, sendo certo que esta foi a última vez que Maria Luiza foi vista com vida.

Assim, em que pesem as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que a juíza de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Ademais, fazendo-se presente a dúvida sobre a participação do Recorrente, durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário - a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)